Tribunal: TJDFT
Processo: 0722957-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722957-81.2020.8.07.0001 RECORRENTE: UP- ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA RECORRIDOS: MH BRASÍLIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA, ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. TRÊS APELAÇÕES. AÇÃO DE COBRANÇA. ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO. VERBAS DEVIDAS EM RAZÃO DA EXPLORAÇÃO DE OBRAS AUDIOVISUAIS. PRELIMINARES. VALOR DA CAUSA. INÉPCIA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E DO INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. TEMA 1.066. STJ. DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS TELEVISORES OU DE RADIODIFUSÃO EM QUARTOS DE HOTEL OU MOTEL. NECESSÁRIA COBRANÇA DOS DIREITOS AUTORAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ATO ILÍCITO. VÍNCULO EXTRACONTRATUAL. DEVIDOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SUMULA 54/STJ. RECURSOS DAS RÉS IMPROVIDOS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 1. Apelações interpostas pelas rés e pelo autor em face da sentença proferida em ação de cobrança ajuizada pelo ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO. 1.1. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a primeira ré ao pagamento em favor do autor, das verbas devidas pela exploração de obras audiovisuais referente ao período de julho de 2017 a novembro de 2019, e a segunda ré, ao pagamento das referidas verbas referentes ao período de junho e julho de 2020, considerando-se ainda o disposto no art. 323 do Código de Processo Civil, com juros de mora de 1% ao mês a partir da notificação da ré para pagamento do débito, e correção monetária, que será devida a partir do vencimento das parcelas. 2. Na inicial, o autor alegou que o estabelecimento comercial demandado não tem atendido à exigência legal para comunicação empresarial ou profissional das obras musicais protegidas, estando inadimplente desde julho de 2017, ignorando, portanto, o disposto no art. 68 da Lei no 9.610/98, motivo pelo qual ajuizou ação de cobrança. 3.Nesta instância, a primeira ré requer a reforma da sentença. 3.1. Alega, preliminarmente, que o valor da causa está incorreto. Pontua que ao definir o valor da causa, o apelante deveria observar o disposto no art. 292, VI, do CPC. Assim, requer que seja determinado ao apelado a modificação do valor dado a causa, com a respectiva complementação das custas processuais, sob pena de extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, I do CPC/15. 3.2. Alega que o feito deve ser extinto, sem julgamento do mérito, ante a ausência das condições da ação. 3.3. Requer, ainda, que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva. 3.4. No mérito, alega que ante a ata notarial anexada aos autos, inexiste no hotel apelante a exibição de obras musicais, litero-musicais e fonogramas reproduzidos por aparelhos de radio e televisão. Destaca que os valores cobrados pelo autor não fazem jus à realidade, uma vez que a taxa de ocupação nunca alcançou o patamar indicado na inicial, motivo pelo qual o valor cobrado deve ser reduzido. 4. A segunda ré também interpôs recurso de apelação a fim de buscar a reforma da sentença. 4.1. Preliminarmente, pugna pelo indeferimento da inicial e o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva por carecer de interesse processual. 4.2. No mérito, seja afastada a condenação ao pagamento da taxa relativa aos meses de junho e julho de 2020, uma vez que ficou fechado ao público durante os meses de abril a julho de 2020. 4.3. Por fim, que sejam julgados improcedentes os pedidos do autor. 5. O autor interpôs apelação para que a sentença seja reformada. Destaca que a sentença determinou a incidência dos encargos moratórios em discordância com a Súmula 54-STJ, já que a obrigação de pagar os direitos autorais tem natureza extracontratual. 5.1. Alega que os juros de mora e a correção monetária, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, deverão incidir desde a data do evento danoso. 6. Do valor da causa. 6.1. A sentença deixou claro que “o período de cobrança circunscreve-se aos 36 (trinta e seis meses) anteriores ao ajuizamento da ação, posto que a prescrição, no caso, é trienal.” 6.2. O juízo a quo ressaltou, ainda, que “o autor atualizou os valores devidos dos 36 (trinta e seis) meses anteriores ao ajuizamento da ação e, à essa totalização, acrescentou mais 12 (doze) parcelas, referentes às parcelas vincendas, em exata obediência à regra do art. 292, inciso I, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.” 6.3. Assim, ficou claro que o autor aplicou a regra correta para determinação do valor da causa da ação de cobrança. 6.4. Preliminar rejeitada. 7. Da inépcia, ilegitimidade passiva e do interesse de agir. 7.1. Os recorrentes alegam que o feito deve ser extinto, sem julgamento do mérito, ante a ausência das condições da ação. 7.2. Ressalte-se que as condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, de modo que devem ser analisadas as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material requerido em juízo, de maneira que deve se verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas trazidas nos autos. 7.3. As razões apontadas pelas rés envolvem o mérito da causa e deve ser examinado em momento oportuno. 7.4. Preliminares rejeitadas. 8. A tutela dos direitos autorais encontra previsão constitucional e amparo no art. 68 da Lei 9.610/98. 8.1. Como bem asseverou a sentença ora recorrida, as rés não negaram a utilização de obras musicais em seu estabelecimento comercial. 8.2. Os documentos colacionados aos autos confirmam a reprodução de obras musicais no estabelecimento. 9. O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no. 1.870.771/SP (Tema 1.066), julgado sob o rito dos recursos repetitivos representativos de controvérsia, fixou o seguinte entendimento: " [...] 1. Delimitação da controvérsia Possibilidade de cobrança pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD de direitos autorais por utilização de obras musicais e audiovisuais em quarto de hotel, de motel e afins. 2. Tese definida para os fins do art. 1.036 do CPC/2015: a) "A disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais permite a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD." b) "A contratação por empreendimento hoteleiro de serviços de TV por assinatura não impede a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, inexistindo bis in idem." 3. Julgamento do caso concreto a) Ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 não caracterizada, tendo em vista que o Tribunal de origem decidiu, fundamentadamente, todas as questões mencionadas pelo recorrente, sendo desnecessário referir-se expressamente a determinados dispositivos legais. b) Caso em que se declara, em tese, ser cabível o pagamento de valores ao ECAD, a título de direitos autorais, em decorrência da disponibilização nos quartos do hotel de equipamentos de rádio e de televisão (TV por assinatura) para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais, observados os efeitos da MP n. 907, de 26/11/2019, durante sua vigência. c) Reformado o acórdão recorrido e afastados os respectivos fundamentos, devem os autos retornar ao Tribunal de Justiça de São Paulo para que sejam apreciadas e decididas, como entender de direito, as demais alegações do apelante não enfrentadas em segundo grau. 4. Recurso especial a que se dá parcial provimento. (REsp 1870771/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/03/2021, DJe 30/03/2021) 10. Conforme documentos juntados aos autos, verifica-se que há disponibilização de equipamentos nos quartos do hotel para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais, motivo pelo qual se verifica legítima a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD, conforme entendeu o STJ no julgado acima. 10.1. Assim, ante a simples disponibilização de aparelhos televisores ou de radiodifusão em quartos de hotel ou motel, necessária se faz a cobrança dos direitos autorais. 11. Os recorrentes sustentam que há inconsistência em relação aos valores cobrados pelo autor. 11.1. A sentença corretamente estabeleceu que: “no caso particular do estabelecimento hoteleiro requerido, enquanto indústria ou empresa hoteleira, a cobrança obedece ao valor fixado na tabela de preços de usuários permanentes do Regulamento de Arrecadação ECAD (pág. 19 – Cap. VIII item 1 – 1.17 – execução musical em atividades diversas por meio de sonorização ambiental, captação e ampliação de programação recebida. Hotéis/Pousadas/Motéis/Similares), não podendo o Judiciário modificar tais valores em razão da natureza privada dos direitos invocados.” 11.2. O valor devido a título de direitos autorais, deve ser aferido em liquidação de sentença, de acordo com a Súmula 261 do Superior Tribunal de Justiça: “A cobrança de direitos autorais pela retransmissão radiofônica de músicas, em estabelecimentos hoteleiros, deve ser feita conforme a taxa média de utilização do equipamento, apurada em liquidação.” 11.3. Portanto, a sentença deve ser mantida. 12. Da apelação do autor – ECAD. 12.1. Observa-se, ter havido, no presente caso, ato ilícito praticado pelos réus em razão da ausência do pagamento de taxa para utilização de aparelhos de reprodução para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais. 12.1. Havendo o evento danoso e a ausência de vínculo contratual entre as partes, a condenação judicial fica sujeita a juros de mora e correção monetária desde a data do evento danoso, conforme prevê o art. 398 do Código Civil e a Sumula 54 do STJ. 12.2. A sentença deve ser reformada, neste ponto, a fim de que os juros de mora e a correção monetária incidam a partir do dano. 13. Recurso das rés improvido e recurso do autor provido para que os juros de mora e correção monetária incidam a partir do evento danoso. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 215 e 1.146, ambos do Código Civil, 373, incisos I e II, 384, e 485, incisos I e IV, todos do Código de Processo Civil, argumentando que inexiste documento que demonstre que a recorrente efetua transmissão de obras musicais, lítero-musicais e/ou fonogramas em suas dependências, pois a simples disponibilização de aparelhos televisivos não comprova que há a reprodução das referidas obras. Afirma que a ata notarial colacionada aos autos atesta a inexistência da referida repercussão e, embora detenha fé pública, foi desconsiderada em todo o julgamento. Nesse sentido, aponta dissenso de entendimento com julgados do TJMG, do TJSP e do TJRS; c) artigo 1.030, inciso II, do CPC, pleiteando o retorno dos autos à turma julgadora para que possa examinar o conjunto probatório constante dos autos, principalmente o conteúdo da ata notarial em debate. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCO AURÉLIO CARVALHO GOMES, OAB/MG 73.193 (ID 41644293). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.155.728/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 215 e 1.146, ambos do Código Civil, 373, incisos I e II, 384, e 485, incisos I e IV, todos do CPC, bem como no tocante à indicada divergência. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Conforme documentos juntados aos autos, verifica-se que há disponibilização de equipamentos nos quartos do hotel para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais, motivo pelo qual se verifica legítima a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD” (ID 34329258). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.165.595/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Com relação à aventada afronta ao artigo 1.030, inciso II, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.870.771/SP (tema 1.066), concluiu que “Tese definida para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais permite a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD." b) "A contratação por empreendimento hoteleiro de serviços de TV por assinatura não impede a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD, inexistindo bis in idem”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por fim, determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado MARCO AURÉLIO CARVALHO GOMES, OAB/MG 73.193 (ID 41644293). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025